Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo criminal do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, bem como negou provimento ao recurso da Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa sustenta a ocorrência de omissão no julgado em relação às alegações do réu declinadas por ocasião do interrogatório judicial, bem como quanto à ausência de oitiva das testemunhas presenciais dos fatos, indicadas pela vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar as razões de insurgência dos apelos criminais, este órgão julgador concluiu que, nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade. No caso concreto, o contexto probatório constante dos autos revelou-se suficiente para a condenação do réu pela prática dos delitos descritos na denúncia.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
6. Ausência de omissão no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes; a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III; 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023.